Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE SUBTRAÇÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO OU RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração de veículo automotor e aparelho celular mediante violência e grave ameaça contra a vítima, após perseguição em via pública, com posterior ocultação do bem subtraído na residência de um dos acusados, resultando em condenação em primeiro grau e absolvição de outros corréus por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se houve dolo específico de subtração ou mera intenção de dano ao bem; (iii) determinar se a conduta de um dos apelantes se limita à receptação ou participação de menor importância; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da atenuante da confissão qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por registros policiais, autos de apreensão, laudo de exame de corpo de delito e prova oral produzida em juízo, em consonância com os elementos colhidos na fase investigativa.
4. A autoria se evidencia a partir da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e pelo achado do veículo subtraído na residência de um dos réus, circunstância que reforça o domínio do fato e a participação ativa na empreitada criminosa.
5. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que questionado, encontra respaldo em provas autônomas e independentes produzidas em juízo, afastando alegação de fragilidade probatória.
6. A tese defensiva de ausência de dolo específico não prospera, pois o contexto fático demonstra inequívoca intenção de subtrair o bem da vítima, mediante violência e grave ameaça, não se compatibilizando com o tipo penal de dano.
7. A participação de um dos apelantes não se limita à guarda posterior do bem, mas se estende a toda a dinâmica delitiva, desde a abordagem inicial até a ocultação do veículo, inviabilizando a desclassificação para receptação ou o reconhecimento de participação de menor importância.
8. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa da conduta social e dos antecedentes quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.
9. A confissão qualificada de um dos réus, ainda que parcial, autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com redução da pena em fração inferior a 1/6, em consonância com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido em relação a um apelante e desprovido quanto ao outro.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo praticado na clandestinidade.
2. A subtração de bem mediante violência e grave ameaça, com posterior ocultação, evidencia dolo de roubo e afasta a desclassificação para os crimes de dano ou receptação.
3. A confissão qualificada, ainda que parcial, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com redução proporcional da pena.